Tribunal: TJSP
Processo: 1048389-73.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. Imunidade tributária. Importação de insumos para uso de Hospital Santa Catarina. Pretensão rejeitada porque não reconhecida a condição de entidade de assistência social, sem fins lucrativos. Portaria 58, de 22-01-2021, do Ministério da Saúde. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), com validade para período de 1o de janeiro de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. Imunidade tributária. Importação de insumos para uso de Hospital Santa Catarina. Pretensão rejeitada porque não reconhecida a condição de entidade de assistência social, sem fins lucrativos. Portaria 58, de 22-01-2021, do Ministério da Saúde. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), com validade para período de 1o de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012, e declaração de que protocolou, tempestivamente, em 29-06-2012, requerimento de renovação. Questão que é apreciada em consonância com a disposição do artigo 493 do Código de Processo Civil, como fato novo que deva ser levado em consideração quando do julgamento. A despeito da disposição legal invocada, Lei 12101/2009, artigo 24, § 2o, persistem os demais motivos para recusar à autora, que ainda não obteve certificação para período posterior a 31 de dezembro de 2012, a condição de entidade de assistência social, sem fins lucrativos, para efeito da imunidade tributária conferida pela Constituição Federal, artigo 150, VI, "c", a entidades com essa natureza. Embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo.